Tribunal: STF
Processo: ACO 374
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-12
Data de publicação: 1994-05-12

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. AÇÃO MOVIDA PELO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E METAMAT - CIA.
MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO. PRETENSAO DE SEREM TRANSFERIDOS PARA O
AUTOR VALORES MOBILIARIOS QUE METAMAT, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
COM CONTROLE ACIONARIO DO ESTADO RÉU, POSSUI EM URUCUM MINERAÇÃO S.A.
E OUTRAS EMPRESAS. 2. LEI COMPLEMENTAR N. 31, DE 11/10/1977, QUE
DISPOS SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO AUTOR, ARTS. 20 E 22. TRANSAÇÃO
CELEBRADA ENTRE AS PARTES PARA POR FIM AO LITIGIO. AUTORIZAÇÃO DAS
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS DOS DOIS ESTADOS. TRANSFERENCIA PELO ESTADO
RÉU E METAMAT AO ESTADO AUTOR DE 40% DAS AÇÕES QUE METAMAT DETEM NO
CAPITAL SOCIAL DE URUCUM MINERAÇÃO S.A.. BENS E DIREITOS DISPONIVEIS
PELOS  ESTADOS.  CÓDIGO  CIVIL,  ARTS.  66 E 67. NÃO RESULTA DA LEI
COMPLEMENTAR N. 31/1977 QUALQUER OBICE A TRANSAÇÃO AJUSTADA. NÃO E
CABIVEL ENTENDER QUE AS PARTES, DEVIDAMENTE HABILITADAS, NÃO POSSAM
TRANSIGIR, EM TORNO DE MATÉRIA DISPONIVEL, PARA POR TERMO AO LITIGIO.
TRANSAÇÃO  HOMOLOGADA,  A  FIM  DE  PRODUZIR SEUS JURIDICOS EFEITOS,
DECLARANDO-SE EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL ART. 269, III).